Tribunal: TJSP
Processo: 2214636-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. Penhora do imóvel da agravante, destinado à moradia. Ônus da prova, acerca da existência de outros bens, que incumbe do credor. Orientação do C. STJ. Existência de correspondências encaminhadas ao imóvel constrito que indicam a natureza residencial da res. Agravante, ademais, que fora citada no prédio sobre o qual recaiu a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. Penhora do imóvel da agravante, destinado à moradia. Ônus da prova, acerca da existência de outros bens, que incumbe do credor. Orientação do C. STJ. Existência de correspondências encaminhadas ao imóvel constrito que indicam a natureza residencial da res. Agravante, ademais, que fora citada no prédio sobre o qual recaiu a constrição. Não demonstrada qualquer hipótese de excludente da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8009/90. Decisão reformada para infirmar a penhora sobre o bem de família. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Inocorrência. Observância às balizas do título executivo judicial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.